Tribunal: TJMT
Processo: 1007094-04.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007094-04.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), JOAO PINHEIRO MACIEL & PINHEIRO MACIEL LTDA - ME - CNPJ: 04.944.214/0001-77 (AGRAVADO), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DE FRAÇÃO DOS CRÉDITOS EXEQUENDOS – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – VALOR EXORBITANTE– RECURSO PROVIDO.

"(...) “
são cabíveis honorários advocatícios na exceção de pré-executividade quando ocorre a extinção, ainda que parcial, do processo executório'
(...),
entendimento aplicável também à decisão que, acolhendo a defesa do executado, reconhece a prescrição intercorrente
". (AgInt no REsp 1861108/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 19/05/2020)

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o valor estabelecido a título de honorários advocatícios, pode ser alterado nas hipóteses em que a condenação se revelar exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que ocorre no caso em apreço.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 3884-52.2017.8.11.0004 – (Código - 246539) promovida em desfavor de da empresa João Pinheiro Maciel & Pinheiro Maciel LTDA – ME, acolheu a objeção oposta para declarar prescrição de parte dos créditos exequendos.

Condenou ainda a Fazenda Pública, no pagamento dos honorários advocatícios no patamar de 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (Id. 37420485, fl.03).

Em suas curtas razões recursais, a agravante requer em suma, a minoração do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, em observância ao princípio da proporcionalidade, para que seja garantida uma “
remuneração pela efetiva atuação do causídico
” sem ocasionar “
enriquecimento indevido
” (Id. 37420463, fl.03).

Argumenta que, além do valor ter sido desarrazoado, o juízo
a quo
, incorreu em equívoco ao considerar o valor total da causa, e não o proveito econômico obtido, uma vez que houve apenas e tão somente reconhecimento de prescrição parcial dos créditos tributários.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso visando a diminuição do valor atribuído a título de honorários advocatícios (Id. 37420463, fl.09).

Não houve pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 38149986).

Em sede de contraminuta, a parte agravada rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no recurso (Id. 40219977).

Dispensável a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 10 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que na origem, a Fazenda Pública Estadual promoveu, Ação de Execução Fiscal 3884-52.2017.8.11.0004 em face da Pessoa Jurídica João Pinheiro Maciel & Pinheiro Maciel LTDA – ME, em decorrência do não recolhimento do ICMS, consoante se infere na Certidão de Dívida Ativa n° 2017338, cujo valor perfazia à época, o montante de R$ 251.214,09 (duzentos e cinquenta e um mil duzentos e quatorze reais e nove centavos) (Id. 37420483, fls. 01 a 04).

Subsequentemente, a empresa executada ora recorrida opôs, com parcial êxito, Exceção de Pré-Executividade, já que na data de 16/08/2019, sobreveio decisão na qual o juízo
a quo
acolheu a exceção de pré-executividade, para declarar o reconhecimento da prescrição em relação a parte dos créditos exequendos, oportunidade em que condenou a Fazenda Pública Exequente em “
10 % (dez por cento) sobre o valor da execução
” (Id. 37420485, fls. 01 a 03).

Inconformada, a Excepta interpôs recurso de agravo de instrumento, insurgindo-se contra o valor atribuído a título de honorários advocatícios, argumentando em suma, além da ofensa ao princípio da razoabilidade, que a apresentação de uma simples “
exceção de pré-executividade, com básicas alegações de ordem pública, sem adentrar profundamente na demanda, deu origem a uma condenação no importe de 10% sobre R$ 233.140,01 (valor da CDA na data da decisão recorrida) o que dá R$ 23.314,00
” (Id. 37420463, fl.04).

Assiste razão à agravante.

Isso porque, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o valor estabelecido a título de honorários advocatícios, pode ser alterado nas hipóteses em que a condenação se revelar ínfima ou
exorbitante
, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que, a meu juízo, ocorre no caso em apreço.

Sabe-se que Código de Processo Civil de 2015 trouxe novas regras referentes à fixação de honorários, estipulando percentuais fixos para cada faixa de valores da condenação. Veja-se:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima
”

(...)

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o
:

(...)

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa
” (...);

Nesta linha de raciocínio, a base de cálculo dos honorários advocatícios é atualmente regida pelo art. 85 do NCPC, o qual estipula que a verba em desfavor da Fazenda Pública deve ser medida a partir de relação percentual com o valor da causa, exceto quando se cuidar de quantificação que se mostre inestimável ou muito modesta (§ 8o).

No entanto, no caso concreto, considerar o valor de R$ 251.214,09 (duzentos e cinquenta e um mil duzentos e quatorze reais e nove centavos), montante este correspondente ao valor da causa à época do ajuizamento da ação, para poder auferir a quantia de R$ 23.314,00 (vinte e três mil trezentos e quatorze reais) a título de honorários advocatícios, se mostra, excessivo e desproporcional, e diferentemente do consignado pelo juízo singular, não me parece um parâmetro razoável para fixação dos honorários sucumbenciais.

No que se refere a essa matéria, registro e adoto como razões de decidir o seguinte excerto do voto do Relator, Min. Herman Benjamin, no REsp. 1.789.913 –
verbis
:

“
A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que, atualmente, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a) verificação da liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, o juiz passará a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3o, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico; em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação, ou o proveito econômico não for passível de mensuração, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6o, os limites e critérios do § 3o serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até mesmo nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária – ou seja, desvinculado dos critérios acima – supostamente estaria reservado para situações em que o proveito econômico se revelar "inestimável" (porque inexistente, seja por outro motivo qualquer) ou "irrisório", ou quando o valor da causa se revelar "muito baixo".
Não obstante a disciplina legal acima referida, a regra do art. 85, § 3o, do atual CPC – como qualquer norma, reconheça-se
–
não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal.
Por mais claro que possa parecer o seu conteúdo, é juridicamente vedada a utilização de técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento.
Dessa forma, a regra do art. 85, § 8o, do CPC/2015 deve ser interpretada de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/1973
(atual art. 85, § 2o, do CPC/2015)”.
(Destaquei)

O acórdão restou assim ementado
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3o E 8o DO CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.

(...)

3. No caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-Executividade, na qual apenas se informou que o débito foi pago na época adequada.

4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3o, do CPC, almejado pela recorrente, porque "o legislador pretendeu que a apreciação equitativa do Magistrado (§ 8o do art. 85) ocorresse em hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou baixo, ou inestimável" e porque "entendimento diverso implicaria ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade" (fls. 108-109, e-STJ).

5.
A regra do art. 85, § 3o, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico.

6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8o, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2o, do CPC/2015).

7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema.

8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito, é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado.

9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si mesmo contraditório. 10. Recurso Especial não provido. (REsp 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019)

No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça no voto da Excelentíssima Desembargadora Maria Erotides Kneip, Relatora do Recurso de Apelação/Remessa Necessária no. 99802/2017, vejamos:

(...)
Certo é que o art. 85, § 8o, do NCPC, previu a apreciação equitativa do juiz para aqueles casos em que a honorária se revele ínfima; mas, curiosamente, não resguardou esse mesmo tratamento quando o valor apurado for exorbitante se comparado ao serviço efetivamente prestado. Não se ignora, é verdade, a necessidade de assegurar a todos os advogados uma remuneração justa e adequada, naturalmente condizente com a relevância e a extensão do encargo assumido. Mas o fato é que, muito embora o escalonamento previsto no art. 85, § 3o, do NCPC, o critério central para a definição dos honorários sucumbenciais é justamente o da dimensão econômica do objeto da ação,
de modo que não raras vezes é possível que se atinjam valores vultosos, como é o presente caso (aproximadamente R$230.000,00) sem que a fixação se justifique plenamente à luz da contraprestação desempenhada pelo respectivo patrono
. Dessa forma, a fim de evitar esse constrangimento, entendo que se possa estender a interpretação equitativa prevista no art. 85, § 8o, do
NCPC não só aos casos em que a honorária se revele ínfima, mas também exorbitante
. No presente caso, em que pese o autor ter se manifestado nos autos em diversas oportunidades,
tenho que o valor de R$230.000,00, aproximadamente, se mostra desarrazoado
, autorizando, assim, a sua redução, à luz do disposto no art. 85, § 8o, do CPC/15
.

(...)

Assim, frise-se que a minoração dos honorários, por meio da interpretação extensiva do artigo 85, § 8o, do NCPC, com a adoção da apreciação equitativa, em detrimento do escalonamento pré-determinado, é medida excepcional, podendo ser adotada tão somente quando o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método legal mostrar-se demasiadamente exorbitante
, considerando-se a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços, gerando enriquecimento sem causa, como é o caso dos autos
. (destaquei)

Dessa forma, tendo em vista que a causa é de baixa complexidade, na qual somente foi apresentada petição inicial pela Fazenda Pública, uma exceção de pré-executividade de 7 (sete) laudas (Id. 37420489, fls. 01 a 08), impugnação à objeção ventilada (Id. 37420488), e ato contínuo prolação da sentença declarando a parcial extinção do feito executivo (Id. 37420485, fls. 01 a 03); fixo o valor dos honorários de sucumbência no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, o qual irá remunerar condizentemente o trabalho realizado pelo patrono da pessoa jurídica agravada, sem enriquecê-lo indevidamente.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e determino a minoração dos honorários advocatícios, para o patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021